Tribunal: TJES
Processo: 0000458-73.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000458-73.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA OLIVEIRA e outros

APELADO: FERNANDA DIOGO

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. EXIGIBILIDADE DO SALDO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e reconvencionais, para reconhecer a nulidade do negócio jurídico e determinar restituições. A controvérsia decorre de contrato envolvendo ponto comercial com bens móveis, no valor de R$ 50.000,00, que a autora alegou ter celebrado sob erro quanto à natureza do negócio, acreditando adquirir estabelecimento com “luvas”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato celebrado entre as partes configura compra e venda de imóvel ou trespasse de estabelecimento comercial; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico; (iii) determinar se são devidos valores remanescentes e multa contratual no âmbito da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato firmado entre as partes caracteriza trespasse de estabelecimento comercial, pois envolve ponto comercial com bens móveis e clientela, sem indicação de matrícula imobiliária ou previsão de escritura pública.

4.
A ausência de transmissão de direito real sobre imóvel afasta a incidência do art. 108 do Código Civil, que exige escritura pública apenas para negócios jurídicos imobiliários acima de determinado valor.

5.
Não há prova de induzimento em erro ou dolo por parte da ré, tampouco cláusula contratual que mencione “luvas” ou direito de transferência perante o shopping.

6.
A expectativa subjetiva da parte quanto a eventual transferência do ponto comercial não configura erro essencial sobre o objeto do contrato.

7.
O preço ajustado em contrato de trespasse pode incluir elementos intangíveis, como localização e clientela, não se restringindo ao valor dos bens móveis.

8.
A controvérsia contratual não configura dano moral, por não ultrapassar os limites do mero dissabor inerente às relações negociais.

9.
A suspensão do pagamento das parcelas decorreu de tutela antecipada, afastando a caracterização de inadimplemento apto a ensejar multa contratual.

10.
Reconhecida a validade do contrato, subsiste a obrigação de adimplemento das parcelas remanescentes, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença, considerados os valores já pagos e depositados judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente os pleitos autorais e julgar parcialmente procedente os pedidos reconvencionais, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

ADRIANA OLIVEIRA
contra r. sentença do evento 18045604, integrada pela decisão do evento 18045608, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da “
ação
d
e rescisão
de contrato de compra e venda c/c restituição de valores pagos, indenização por danos morais e tutela antecipada
” ajuizada por
FERNANDA DIOGO

em face da ora apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e os pedidos reconvencionais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 18045612, a apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença teria interpretado equivocadamente a natureza jurídica do negócio celebrado entre as partes, tratando-o como compra e venda de imóvel, quando, na realidade, se trataria de cessão de ponto comercial com transferência de bens móveis e clientela;
(II)
não haveria exigência de escritura pública, razão pela qual não se configuraria nulidade do negócio jurídico nos termos do art. 108 do Código Civil;
(III)
a recorrida tinha pleno conhecimento das condições do negócio e não houve dolo, má-fé ou induzimento em erro;
(IV)
a prova documental e testemunhal confirmaria a regularidade da negociação e a inexistência de promessa de “
luvas
”;
(V)
reconhecida a validade do contrato, deveria ser julgada procedente a reconvenção, com a condenação da recorrida ao pagamento do valor remanescente de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e da multa contratual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
(VI)
subsidiariamente, caso mantida a nulidade do contrato, a sentença deveria ser reformada para especificar as consequências jurídicas da invalidação, nos termos do art. 21 da LINDB, fixando critérios para restituição de valores, correção monetária, indenização pelo tempo de utilização do ponto comercial, ressarcimento por materiais e reformas realizadas, bem como indenização em razão da cessão do ponto a terceiro.

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por
FERNANDA DIOGO
em face de
ADRIANA OLIVEIRA
, na qual a autora alegou, em síntese, ter celebrado contrato de compra e venda de um ponto comercial em abril de 2017, acreditando estar adquirindo estabelecimento comercial com “
luvas
”, circunstância que, segundo sustenta, não lhe teria sido devidamente esclarecida pela ré. Diante disso, afirmou ter sido induzida em erro quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.

Com fundamento nessas alegações, requereu a anulação do contrato firmado entre as partes, a restituição dos valores pagos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Postas estas premissas, em análise do conjunto probatório dos autos, denota-se que as partes firmaram contrato que envolveu “
um ponto comercial, com móveis e manequins, situado no Shopping Oriundi. Av. Florestal n° 555, Bairro Segatto, Loja 01
” (fl. 16), mediante pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Embora a cláusula seguinte utilize a fórmula genérica de que se transmitia “
a posse, direitos, domínio e ação, para que o(a,s) referido(a,s) comprador (a,s,es) possa(m) dele usar e dispor como seu
[...]
”, juntamente com os bens móveis existentes no local,
n
o
contexto
do contrato é possível perceber que
refere-se à titularidade sobre o estabelecimento comercial e não ao direito de propriedade sobre o imóvel.

Corrobora essa conclusão a ausência de elementos essenciais
de
uma transação imobiliária, como a indicação do número de matrícula do imóvel ou a previsão de lavratura de escritura pública para posterior registro. O negócio, portanto, caracteriza-se como um trespasse, que consiste na alienação do estabelecimento comercial, e não na venda do imóvel.

Nesse diapasão, observo que não foi realizado qualquer referência à transferência de propriedade do imóvel ou à constituição de direito real sobre ele, razão pela qual não há que se falar na aplicação do artigo 108, do Código Civil ao caso em análise, tendo em vista que o referido comando legal exige escritura pública apenas quando o negócio jurídico tem por objeto direitos reais sobre imóveis acima de determinado valor.

Ademais, embora a recorrida tenha alegado que foi induzida a erro ao acreditar adquirir imóvel com “
luvas
”, a análise do instrumento contratual demonstra que não há qualquer cláusula nesse sentido, não existindo menção à existência de luvas, ou aquisição de direito transmissível, perante a administração do shopping.

Em matéria de vício de consentimento, é cediço que o erro apto a invalidar o negócio jurídico deve ser substancial e escusável, além de devidamente comprovado pela parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto não se verifica prova robusta de que a apelante tenha afirmado ou garantido a existência de direito de transferência da propriedade do ponto comercial, a qual é exercida pelo shopping, tampouco que tenha adotado comportamento com o intuito de induzir a autora à celebração do contrato. Com efeito, a mera expectativa subjetiva da parte contratante quanto à possibilidade de futura transferência do ponto comercial não se confunde com erro essencial sobre o objeto do contrato.

Ressalte-se que o contrato foi firmado por escrito, com clara descrição do objeto como sendo um “
ponto comercial
”, circunstância que afasta a alegação de erro escusável e reforça a presunção de que as partes tinham ciência das condições do ajuste.

Ademais, quanto a tese de que o valor da negociação supera o valor estimado dos bens móveis existentes no local não constitui, por si só, indicativo de vício de consentimento, pois o preço de um ponto comercial frequentemente incorpora fatores intangíveis, como localização, clientela potencial e viabilidade econômica do negócio.

Dessa forma, inexistindo prova concreta de induzimento em erro ou de comportamento doloso por parte da apelante, não há fundamento jurídico para invalidar o negócio celebrado entre as partes.

Reconhecida a inexistência de vício de consentimento e afastada a premissa de nulidade por ausência de escritura pública, impõe-se reconhecer a validade do contrato firmado entre as partes e, via de consequência, não subsiste fundamento para a restituição dos valores pagos pela autora.

Quanto aos danos morais, a sua configuração não decorre de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, porquanto estes fazem parte do dia a dia, sendo imprescindível para a sua caracterização que a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação fujam à normalidade e interfiram consideravelmente no comportamento psicológico da pessoa, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
1

À vista disso, considero que os fatos narrados traduzem mera controvérsia contratual decorrente da interpretação do objeto do negócio, situação que não ultrapassa os limites do dissabor inerente às relações negociais, devendo ser mantida a r. sentença quando a improcedência da condenação das partes ao pagamento de danos morais.

No tocante ao pedido reconvencional formulado pela requerida, consistente na condenação da autora ao pagamento do valor remanescente do contrato, bem como da multa contratual prevista no instrumento particular celebrado entre as partes, embora reconhecida a validade do negócio jurídico celebrado, verifica-se que a interrupção dos pagamentos decorreu de tutela antecipada deferida pelo juízo de origem, que autorizou expressamente a sustação dos cheques vinculados ao contrato (fls. 50/51-v).

Nesse contexto, não se pode imputar à autora comportamento inadimplente apto a justificar a incidência de penalidade contratual, porquanto sua conduta limitou-se ao cumprimento de decisão judicial regularmente proferida no curso do processo, sendo que esta passou a efetuar o depósito judicial da quantia correspondente às parcelas do contrato celebrado entre as partes.

Todavia, afastada a tese de nulidade do contrato, subsiste a obrigação de adimplemento das parcelas pactuadas, razão pela qual se reconhece a exigibilidade do saldo remanescente eventualmente devido, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, à luz dos pagamentos já realizados, inclusive quanto ao levantamento dos valores depositados em juízo, e das parcelas cuja exigibilidade foi suspensa por força da tutela provisória anteriormente concedida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de: a) julgar improcedente

os pleitos autorais e; b) julgar parcialmente procedente os pedidos reconvencionais, apenas para reconhecer a exigibilidade das parcelas contratuais remanescentes eventualmente não adimplidas, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, considerando que a apelante decaiu de parcela mínima de sua pretensão, notadamente quanto ao pleito de incidência de multa contratual, reconheço a sua sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, razão pela qual inverto o ônus sucumbencial e condeno exclusivamente a apelada/requerente/reconvinda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade das verbas conferida pelo magistrado de origem (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 8. ed.. São Paulo: Atlas, 2008. p. 83.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.